Tribunal: TJSP
Processo: 1000710-04.2015.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação – Execução de Título Extrajudicial – Decisão que determina o prosseguimento da execução após o trânsito em julgado dos embargos, com a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito – Nítido caráter de "decisão interlocutória", sendo recorrível por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil), e não apelação, consoante o

Ementa:
Apelação – Execução de Título Extrajudicial – Decisão que determina o prosseguimento da execução após o trânsito em julgado dos embargos, com a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito – Nítido caráter de "decisão interlocutória", sendo recorrível por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil), e não apelação, consoante o princípio da unicidade recursal, não sendo o caso de se aplicar o princípio da fungibilidade por se tratar de erro inescusável – Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 924 do Código de Processo Civil – Inadequação da via recursal eleita reconhecida – Precedentes – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1000710-04.2015.8.26.0252
C
Registro: 2020.0000229423
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000710-04.2015.8.26.0252, da Comarca de Ipauçu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE IPAUSSU, é apelado H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1000710-04.2015.8.26.0252
C
Voto no 17.184
Apelação Cível no 1000710-04.2015.8.26.0252
Apelante : PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU
Apelado
: H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA.
Comarca
: IPAUSSU
Juíza de 1o Grau: LUCILLANA LUA ROOS DE OLIVEIRA
APELAÇÃO Execução de Título Extrajudicial Decisão que
determina o prosseguimento da execução após o trânsito em
julgado dos embargos, com a fixação de honorários advocatícios
em 10% sobre o valor do débito Nítido caráter de “decisão
interlocutória”, sendo recorrível por meio de agravo de
instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo
Civil), e não apelação, consoante o princípio da unicidade recursal,
não sendo o caso de se aplicar o princípio da fungibilidade por se
tratar de erro inescusável Inocorrência de qualquer das hipóteses
previstas no art. 924 do Código de Processo Civil Inadequação
da via recursal eleita reconhecida Precedentes Recurso não
conhecido.
Trata-se de apelação interposta em face da
r. decisão de fls. 65/66 que, em sede de ação de execução de
título extrajudicial, determinou o prosseguimento da ação
após o trânsito em julgado do embargos, com fixação de
honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito.
Apelou o Município executado (fls. 69/73)
aduzindo, em síntese, inexistir previsão legal para a fixação
da verba honorária, nos termos do procedimento específico
regulado pelo art. 910 do Código de Processo Civil.
Vieram contrarrazões (fls. 77/82).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de ação de execução de título
extrajudicial ajuizada em face do Município de Ipaussu/SP.
Após o trânsito em julgado dos embargos opostos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1000710-04.2015.8.26.0252
C
executado (feito de n.o 1000062-87.2016.8.26.0252), requereu
a exequente o prosseguimento do feito, além da fixação de
verba honorária na execução (fls. 44/45).
Após
manifestação
do
executado
(fls.
60/63), houve por bem o Juízo a quo proferir decisão
acolhendo o pedido da exequente para fixar os honorários
advocatícios em 10% sobre o valor do débito (fls. 65/66).
Apelou o Município executado.
O
recurso
não
comporta
conhecimento,
contudo, ante a inadequação da via eleita.
Com efeito, cuida-se a r. decisão objurgada
de decisão interlocutória, a teor do disposto no art. 203, §§
1.o e 2.o, do Código de Processo Civil1, porquanto não
encerrada a fase processual e, portanto, desafia a
interposição de recurso de agravo de instrumento, nos termos
do art. 1.015, parágrafo único, do mesmo diploma legal, in
verbis:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...).
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução e no processo de inventário.
Ora, cediço é que apenas as sentenças
desafiam a interposição de recurso de apelação (art. 1.009,
caput) e, de acordo com o escólio de Humberto Theodoro
Júnior, “para ser sentença, o ato decisório deve exaurir o
objeto do pedido (mérito da causa). Se a solução é parcial e
1 Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. §
1.o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por
meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução. § 2.o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza
decisória que não se enquadre no § 1.o (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1000710-04.2015.8.26.0252
C
o processo deve prosseguir para completar o acertamento
devido, o ato judicial será decisão interlocutória e não
sentença”.
No caso dos autos, não restou caracterizada
qualquer das hipóteses previstas no art. 924 do estatuto
processual, que autorizam a extinção do processo de execução:
Art. 924. Extingue-se a execução quando:
I a petição inicial for indeferida;
II a obrigação for satisfeita;
III o executado obtiver, por qualquer outro meio, a
extinção total da dívida;
IV o exequente renunciar ao crédito;
V ocorrer a prescrição intercorrente.
Se
assim
é,
a
decisão
que
acolhe
manifestação da exequente informando o trânsito em julgado
dos embargos à execução e requerendo o prosseguimento da
execução com a fixação de honorários, possui nítido caráter
de “decisão interlocutória”, sendo recorrível por meio de
agravo de instrumento, e não apelação, consoante o princípio
da unicidade recursal, não sendo o caso de se aplicar o
princípio da fungibilidade por se tratar de erro inescusável,
consoante entendimento jurisprudencial:
PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE FIXA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A EXECUÇÃO. NATUREZA
INTERLOCUTÓRIA.
RECURSO
CABÍVEL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. 1 - Ao
deflagrar o processo de execução, o magistrado de
primeiro grau exarou decisão interlocutória por meio
da qual determinou a citação do INSS para pagamento,
na forma do art. 730 do CPC, e fixou a verba honorária
para a execução em R$400,00 (quatrocentos reais). 2 -
Interpostos
embargos
à
execução,
a
autarquia
previdenciária insurgiu-se quanto aos juros de mora
constantes da memória de cálculo ofertada pelo credor,
ao tempo em que impugnou a fixação da verba honorária
para a fase executória. 3 - A r. sentença de primeiro
grau, no particular, reconheceu a inadequação da via
eleita (embargos à execução) para aviar a impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1000710-04.2015.8.26.0252
C
aos honorários, oportunidade em que declarou, no
ponto, extinto o feito por falta de interesse de agir.
4 - A decisão proferida na ação de execução, que fixa
o valor dos honorários advocatícios, tendo em vista
sua inequívoca natureza interlocutória, desafia a
interposição do recurso de agravo de instrumento, na
exata compreensão do disposto no art. 522 do então
vigente Código de Processo Civil de 1973. 5 - Apelação
do INSS desprovida. (TRF-3 - Ap: 00042704320084039999
SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO,
Data de Julgamento: 27/11/2017, SÉTIMA TURMA, Data de
Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/12/2017).
(grifos nossos).
Destarte, diante da inadequação da via
recursal eleita, impõe-se o não conhecimento do presente
recurso em atenção ao princípio da unicidade.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Com estes fundamentos, pelo meu voto, não
conheço do recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator